Tribunal: TJSP
Processo: 1013146-70.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais – Procedência – Recursos de ambas as partes – Preliminares – Insuficiência do preparo – Inocorrência – Alegação de violação, pela ré, ao princípio da dialeticidade – Não verificação – Preliminares afastadas – Ré que é operadora de plano de saúde na modalidade autogestão – CDC – Inaplicabilidade –

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais – Procedência – Recursos de ambas as partes – Preliminares – Insuficiência do preparo – Inocorrência – Alegação de violação, pela ré, ao princípio da dialeticidade – Não verificação – Preliminares afastadas – Ré que é operadora de plano de saúde na modalidade autogestão – CDC – Inaplicabilidade – Circunstância, porém, que não atinge o princípio da força obrigatória do contrato – Negativa de cobertura de medicamento – Abusividade – Ausência de previsão no rol da ANS – Irrelevância – Previsão de cobertura para a patologia – Caráter exemplificativo do rol da ANS – Plano de saúde que não pode negar a cobertura de medicamento sob esse fundamento, sob pena de violação ao pacta sunt servanda – Respeito à boa-fé contratual – Art. 422, do CC – Cobertura do tratamento, ademais, que decorre da lei – Art. 12, inc. I, alínea "c", da Lei no 9.656/98 – Súmulas 95 e 102, deste E. TJSP – Existência de expressa indicação médica quanto ao melhor medicamento a ser utilizado para tratamento da moléstia do segurado – Injusta privação de assistência médica que culminou em agravamento da aflição e angústia do paciente enfermo – Ilicitude da conduta da operadora – Danos morais – Ocorrência – Majoração do quantum arbitrado a título de indenização na sentença para R$ 15.000,00 – Honorários advocatícios – Fixação por equidade – Descabimento – Existência de condenação – Impossibilidade fixação por equidade ou com base no proveito econômico e valor da causa – Art. 85, § 2o, do CPC que apresenta verdadeira ordem de gradação legal que deve ser observada – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA.